Tribunal: TJSP
Processo: 2119570-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual inclusive interpôs recurso – Coisa Julgada – Não conhecimento dos pedidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabimento – Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária.

Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, parcialmente provido.